Tribunal: TJPA
Processo: 0800843-17.2022.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800843-17.2022.8.14.0091

APELANTE: JOEL REGO DA IGREJA

APELADO: JESSICA CRISTINE BALIEIRO AVELAR DA IGREJA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E PREMISSA EQUIVOCADA QUANTO À PARTILHA DE DÍVIDAS. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve a decisão monocrática que negara provimento à apelação cível, confirmando sentença de parcial procedência em ação de divórcio, com partilha de bens e indeferimento de alimentos. O embargante sustenta omissão na análise de provas relativas a dívidas contraídas durante o casamento e premissa jurídica equivocada quanto à presunção de sua finalidade em favor da entidade familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar documentos que comprovariam a existência de dívidas contraídas durante o casamento;
(ii) o acórdão incorreu em erro ao exigir prova da destinação das dívidas ao núcleo familiar, contrariando suposta presunção legal de solidariedade prevista nos arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrentou expressamente os documentos indicados pelo embargante, inclusive os extratos bancários e informações creditícias, tanto na decisão monocrática quanto no julgamento do agravo interno.
4. A ausência de acolhimento da tese do embargante decorre de valoração jurídica diversa, e não de omissão.
5. A presunção de que dívidas contraídas na constância do casamento tenham sido em benefício da família é relativa e exige mínima demonstração de verossimilhança fática.
6. Nos termos do art. 373, I, do CPC e do art. 1.658 do CC, o ônus da prova incumbe à parte que alega fato constitutivo de seu direito, sendo insuficiente a simples juntada de extratos bancários desacompanhados de demonstração da destinação dos valores.
7. O embargante utiliza os embargos como via recursal imprópria para rediscutir o mérito da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A ausência de acolhimento de tese recursal não configura omissão quando os fundamentos da decisão recorrida enfrentam adequadamente os argumentos e provas constantes nos autos. 2. No regime de comunhão parcial de bens, a comunicabilidade de dívidas contraídas na constância do casamento exige prova de que foram contraídas em benefício da entidade familiar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 373, I; CC, arts. 1.643, 1.644 e 1.658.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AC nº 1005818-00.1773-1001; TJMG, AC nº 1000021-07.9371-7001.

RELATÓRIO

SECRETÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SALVATERRA/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800843-17.2022.8.14.0091

EMBARGANTE/AGRAVANTE/APELANTE: J.R.D.I.

EMBARGADO: ACORDÃO SOB O ID.
29440907

AGRAVADA/APELADA: J.C.B.A.D.I.

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES, RELATOR:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por J. R. D. I., com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, contra o acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0800843-17.2022.8.14.0091, que negou provimento ao Agravo Interno e manteve, por consequência, a decisão monocrática que negara provimento à apelação cível

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a partilha de bens imóveis e móveis, e julgando improcedente o pedido de alimentos. O recurso de apelação, interposto por J.R.D.I., foi desprovido, sendo mantida a sentença.

Contra o acórdão que confirmou tal decisão, sustenta o embargante em suas razões, sob o ID 29724582, que houve omissão e premissa fática equivocada, consistentes, respectivamente, na ausência de análise das provas documentais colacionadas aos autos e na incorreta interpretação quanto à distribuição do ônus probatório relacionado às dívidas contraídas na constância do casamento.

Alega o embargante que apresentou nos autos extratos do SERASA e do BANPARÁ (ID 18234056), os quais evidenciam a existência de dívidas contraídas durante o matrimônio, no valor total de R$ 134.487,36, as quais teriam sido revertidas para o sustento do casal. Argumenta que tais documentos não foram analisados no voto condutor do acórdão embargado, o que configura vício de omissão.

Sustenta, ademais, que o acórdão incorreu em premissa equivocada ao exigir do embargante a demonstração positiva de que as dívidas teriam sido contraídas em benefício da entidade familiar, contrariando a presunção legal de solidariedade prevista nos arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil.

Cita jurisprudência do TJDFT e do TJMT para defender a tese de que as dívidas contraídas na constância do casamento presumem-se realizadas em favor da família, sendo repartidas na partilha, salvo prova em contrário a ser produzida pela parte que as impugna.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja reformado o acórdão e incluídas as dívidas na partilha, atribuindo-se 50% para cada cônjuge.

Sem contrarrazões, consoante certidão sob o Id. 30099253.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES, RELATOR:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deva se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material.

Na espécie, sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado, por supostamente não haver examinado os documentos acostados ao Id 18234056 — notadamente extratos bancários e informações creditícias — que, a seu ver, comprovariam a existência de obrigações financeiras contraídas em benefício da entidade familiar durante o vínculo conjugal. Aduz, ainda, que o acórdão embargado teria incorrido em premissa jurídica equivocada, ao impor-lhe o ônus de demonstrar a destinação específica das dívidas ao núcleo doméstico, contrariando, segundo alega, a presunção legal de solidariedade prevista nos arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil.

Entretanto, as razões expendidas não encontram respaldo jurídico, nem tampouco se amoldam a qualquer das hipóteses autorizadoras dos embargos declaratórios.

Com efeito, no que tange à alegada omissão, é forçoso reconhecer que o acórdão impugnado enfrentou de maneira clara, objetiva e fundamentada todos os elementos de prova e os argumentos relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive quanto aos documentos referenciados no Id 18234056, os quais foram expressamente analisados tanto na decisão monocrática quanto no julgamento do agravo interno, conforme se extrai da fundamentação exarada.

Importante frisar que a simples menção aos documentos pelo embargante, desacompanhada de demonstração clara e objetiva da relevância e pertinência probatória de tais elementos para infirmar os fundamentos do acórdão, não se presta a configurar omissão, mas tão somente inconformismo com a conclusão alcançada pelo colegiado, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração.

Ademais, é incontroverso que, no regime da comunhão parcial de bens, as dívidas contraídas durante o casamento apenas se comunicam se comprovadamente revertidas em favor da entidade familiar, nos termos do art. 1.658 do Código Civil, cuja interpretação sistemática com os arts. 373, inciso I, do CPC e 1.659 do CC tem sido reiteradamente reconhecida pela jurisprudência pátria.

Nesse sentido, citei os seguintes precedentes:

‘EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO 1. Devidamente fundamentada a sentença apelada, impõe-se a rejeição da preliminar com vistas à cassação do ato judicial. Irresignação relativa ao mérito da causa. 2. Preliminar rejeitada. MÉRITO - REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - PARTILHA DO PATRIMÔNIO ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO - ÔNUS DA PROVA - NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE BENS MÓVEIS PARTILHÁVEIS - INSTRUMENTO DE TRABALHO - EXCLUSÃO DA PARTILHA 1.
Decretado o divórcio do casal, submetido ao regime da comunhão parcial, partilham-se os bens adquiridos na constância do casamento, com exceção dos listados no art. 1.659 do Código Civil. 2. Serão objeto de partilha somente os bens e dívidas cuja existência e titularidade forem devidamente comprovados nos autos, incumbindo o ônus da prova à parte que indica o bem ou a dívida à partilha ( CPC, art. 373, inciso I).
3. Não comprovada, pelo réu, a existência de bens móveis que guarneciam o lar, deve ser mantida a sentença que deixou de contemplá-los na partilha, mantendo-se ainda a exclusão dos instrumentos de profissão do cônjuge-virago ( Código Civil, art. 1.659, V). 4. Recurso desprovido.” (TJ-MG - AC: 10058180017731001 Três Marias, Relator: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 14/10/2021, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/10/2021)

‘Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. MULTA DIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME. 1.Apelação Cível interposta por K. S. A, contra sentença proferida nos autos da ação de divórcio, que decretou o divórcio do casal, partilhou bens e estabeleceu compensação financeira entre as partes. O apelante pleiteia revisão da partilha dos bens, incluindo a empresa e um veículo financiado, além da exclusão da multa diária imposta pela devolução de um veículo.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1.
Há cinco questões em discussão
: (i) definir se as dívidas da empresa administrada pelo apelante devem ser consideradas na partilha; (ii) verificar se benfeitorias no imóvel partilhado justificam compensação financeira adicional; (iii) estabelecer se as parcelas do veículo financiado após a separação de fato devem ser excluídas da partilha; (iv) determinar a possibilidade de exclusão da multa diária imposta pela devolução de veículo; e (v) revisar a partilha dos bens à luz das alegações do apelante.III. RAZÕES DE DECIDIR 1.O regime de comunhão parcial de bens prevê a partilha dos bens adquiridos onerosamente durante o casamento, conforme o art. 1.658 do Código Civil. As dívidas empresariais contraídas para fins comerciais não se comunicam com o patrimônio conjugal.
2.
O ônus da prova cabe ao recorrente para comprovar as alegadas benfeitorias e as dívidas da empresa, conforme o art. 373, I, do CPC, o que não foi feito de maneira satisfatória.
3.A inclusão do veículo financiado na partilha é válida, considerando que a aquisição ocorreu durante o casamento, e as parcelas pagas após a separação de fato não excluem o bem da comunhão, conforme precedentes jurisprudenciais. 4.A imposição de multa diária para a devolução do veículo está prevista no art. 537 do CPC. Não houve comprovação da alegada incapacidade financeira que justificaria a revisão ou redução do valor da multa. 5. A alegação de cessão de imóvel para a construção de uma igreja não foi acompanhada de provas nos autos, impossibilitando a exclusão do bem da partilha.

IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso desprovido.Tese de julgamento:
1.
No regime de comunhão parcial de bens, os bens adquiridos onerosamente durante o casamento são partilháveis, independentemente das parcelas pagas após a separação de fato.
2.
Dívidas empresariais não se comunicam com o patrimônio conjugal, salvo comprovação de que foram contraídas em benefício do casal.
3.A imposição de multa diária para garantir o cumprimento de obrigação de fazer

é válida, cabendo ao devedor provar incapacidade financeira para redução do valor. Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.658, 1.659, I; CPC, art. 373, I; art. 537.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, AC nº 70078227758, Rel. Sandra Brisolara Medeiros, 26.09.2018; TJ-MG, AC nº 10421150003067001, Rel. Carlos Henrique Perpétuo Braga, 23.09.2021.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0011936-09.2017.8.14.0051 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/10/2024 )[...]”.

Acrescento, ainda, a seguinte jurisprudência pátria:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA - PRELIMINARES - INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO - ACOLHIDA - IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO - REJEITADA - MÉRITO - PARTILHA DE BENS - BENS MÓVEIS E DÍVIDAS - AUSÊNCIA DE PROVAS - SEMOVENTES - COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE - PROVA DEFERIDA EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS - PRECLUSÃO - NÃO CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO. - A apresentação da contestação fora do prazo legal enseja o seu não conhecimento, por intempestividade - Nas ações de estado, os efeitos da revelia devem ser relativizados, cabendo ao Juiz buscar elementos que lhe permitam proferir a decisão mais coerente com as circunstâncias do caso concreto, não ficando obrigado a acatar toda e qualquer alegação da parte autora - A irregularidade da representação consiste em vício sanável, que, quando constatado, importará a suspensão do processo pelo juiz e a designação de prazo razoável para que seja sanado. Instada a parte a regularizar a representação e assim o fazendo, não há que se falar em nulidade por defeito de representação -
Na união estável, salvo opção expressa pelos conviventes por outro regime, aplica-se o regime de comunhão parcial, comunicando-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, observadas as exceções previstas na lei - Não tendo o autor se desincumbido de provar a existência de bens móveis a serem partilhados, bem como de dívidas contraídas durante o relacionamento estável e que estas tenham sido revertidas em benefício do casal, deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido de partilha
- São partilháveis os semoventes adquiridos na constância da união estável, mormente quando ausente comprovação de que tenham sido adquiridos em sub-rogação de outros de propriedade exclusiva.”

(TJ-MG - AC: 10000210793717001 MG, Relator.: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/06/2021, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/06/2021)

Não há, pois, falar em premissa equivocada no acórdão embargado. Ao contrário, a fundamentação adotada encontra amparo direto nos arts. 373, I, do CPC e 1.658 do Código Civil, que estabelecem, respectivamente, o ônus da prova para a parte que alega fato constitutivo de seu direito e a regra da comunicabilidade dos bens adquiridos durante o casamento, ressalvadas as exceções legais.

A presunção de que as dívidas contraídas na constância do casamento tenham natureza familiar é relativa e depende da verossimilhança fática verificada nos autos, não podendo ser aplicada de forma genérica e automática, como pretende o embargante. O julgador, ao aplicar essa presunção, deve fazê-lo com base em um mínimo de substrato probatório, o que se revela ausente nos autos.

Por fim, para os fins de prequestionamento, consigno que esta decisão abrange todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, mesmo que não expressamente mencionados, conforme entendimento pacificado dos Tribunais Superiores.

Diante de todo o exposto, não se vislumbrando omissão ou premissa equivocada a ser sanada, mas apenas pretensão de rediscutir o mérito da causa sob a roupagem de vício formal, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO aos presentes Embargos de Declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

Assim é meu voto.

Belém, 17/03/2026